Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-04.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO. APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. VIABILIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS EM FACE DA NÃO CONCLUSÃO DA OBRA NO PRAZO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL.

1. Sendo certo que foram expendidas todas as diligências possíveis para localização dos réus, que, a despeito disso, encontram-se em lugar incerto e não sabido, não se evidencia nulidade da citação, realizada por meio de edital.

2. Se as partes, instadas a especificarem provas, disseram não ter qualquer outra a produzir, não se lhes revela possível falar em cerceamento de defesa porque não foi produzida perícia para dirimir a controvérsia existente sobre a parcela de conclusão do empreendimento.

3. Uma vez desfeito o negócio jurídico por culpa dos réus, que abandonaram o empreendimento antes de sua conclusão, assiste à autora o direito de restituição parcial dos valores adiantados para a realização da obra, montante que deve ser apurado com base nos serviços e materiais empregados na construção antes do seu abandono. Do seu turno, embora fosse preferível a realização de perícia antes do sentenciamento do feito, não há óbice a que, fixada a premissa da existência do direito à restituição parcial, o montante correspondente seja apurado em sede de liquidação por arbitramento.

4. Revelando-se desproporcional a cláusula penal, viabiliza-se, mediante controle jurisdicional de sua legalidade, sua minoração. Precedente. Mantido o percentual arbitrado na sentença.

5. O atraso ou o abandono do empreendimento destinado à construção de imóvel culmina na presunção do direito ao pagamento de lucros cessantes. Precedente.

6. O patrocínio exercido pela Curadoria Especial não tem o condão de conferir automaticamente o benefício da justiça gratuita ao réu ausente.

7. Apelação dos réus não provida. Apelo da autora parcialmente provido.